Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-06.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000177-06.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELIANO ALVES DA SILVA - CPF: 016.947.118-70 (RECORRENTE), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), TTSCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 46.743.997/0001-70 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000177-06.2024.8.11.0007
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Embargante:
AURELIANO ALVES DA SILVA.

Embargada:
TTSCD SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Data do Julgamento:
12 a 15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte ré e lhe deu provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém omissão ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada as questões controvertidas, especialmente quanto à comprovação da contratação, à legitimidade da cobrança e à ausência de falha na prestação do serviço.

Os argumentos do embargante não apontam vício específico no julgado, limitando-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Recursal.

A inexistência de omissão ou contradição, nos moldes exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/95, conduz à rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração objetiva de vício no acórdão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1022919-74.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 21.11.2023, DJE 22.11.2023.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargada e deu-lhe provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DA DÍVIDA - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de nota fiscal, canhoto de recebimento de produto assinado e tela sistêmica demonstrando com histórico de compras, resta demonstrada a relação jurídica e a origem do débito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

4.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais de produtos, canhotos assinados pela filha da autora, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.”

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025